Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-61.2023.8.11.0084
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-61.2023.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONAN CANDIDO DA SILVA - CPF: 872.481.071-15 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a validade do contrato de financiamento rural e afastando a aplicação do CDC, a prorrogação da dívida, a limitação dos juros e a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses suscitadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo o acórdão claro ao fundamentar a inaplicabilidade do CDC, a perda superveniente do pedido de prorrogação da dívida, a validade dos encargos e a manutenção da mora.

Os embargos visam rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
conheceu parcialmente a Apelação interposta pelo ora embargante, e nesse ponto negou-lhe provimento.

O embargante alega que há contradição na decisão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sustenta que, na condição de pequeno produtor rural e hipossuficiente em relação à instituição financeira, deveria ser enquadrado como consumidor por equiparação, nos termos do art. 29 do CDC.

Aponta, ainda,
omissão quanto à análise do preenchimento dos requisitos para prorrogação da dívida rural
. Afirma que a decisão limitou-se a considerar que o pedido de prorrogação teria o único propósito de evitar a perda da posse dos bens, sem examinar que a finalidade do instituto é permitir a reestruturação financeira do produtor. Alega ter comprovado nos autos, por meio de laudo técnico e demais documentos, o atendimento aos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural.

Em seguida, sustenta que houve omissão quanto ao cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado deixou de sanear o feito e não oportunizou a produção das provas necessárias à adequada solução da controvérsia, em violação ao art. 10 do CPC e ao dever de cooperação processual.

Alega, também,
omissão quanto à limitação dos juros remuneratórios
, sustentando que a decisão não se manifestou sobre o entendimento consolidado de que, no crédito rural, os juros remuneratórios devem ser limitados a
12% ao ano
.

Defende, igualmente, que houve
omissão sobre a capitalização dos juros
, pois não teria havido expressa pactuação contratual, sendo que, de acordo com o art. 5o do Decreto-Lei 167/67, a capitalização só poderia ocorrer com
periodicidade semestral
.

Por fim, aponta
contradição quanto à caracterização da mora
, pois, ao reconhecer irregularidades na cobrança de juros capitalizados mensalmente e a viabilidade da prorrogação da dívida, a mora não poderia ter sido mantida.

Diante dos fundamentos expostos, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a devida retificação do julgado para suprir as omissões e contradições apontadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A decisão foi expressa ao afirmar que o contrato foi celebrado para aquisição de maquinário agrícola, com destinação produtiva no contexto da atividade rural do embargante, o que afasta a configuração de relação de consumo. O entendimento está em consonância com a teoria finalista mitigada, adotada pelo STJ, segundo a qual não há relação de consumo quando o bem ou serviço contratado é incorporado à cadeia produtiva.

Ademais, a vulnerabilidade técnica ou jurídica, necessária à equiparação como consumidor, não foi demonstrada de forma concreta pelo embargante, que se limitou a invocações genéricas de hipossuficiência.

Também não há omissão quanto ao suposto direito ao alongamento do débito, pois o aresto reconheceu expressamente a perda superveniente do objeto desse pedido em virtude da consolidação da propriedade dos bens objeto da garantia fiduciária, fato ocorrido em demanda de busca e apreensão com trânsito em julgado
anterior à sentença ora proferida
.

Ainda que a finalidade da prorrogação seja, como alega o embargante, a reorganização financeira do produtor rural, tal providência não se mostra viável após a transferência da titularidade dos bens ao credor. Destaca-se, inclusive, que as partes foram intimadas a se manifestar quanto à perda do objeto, respeitando-se o contraditório (IDs 295459392 e 296460898).

No mais, a
análise quanto ao alegado cerceamento de defesa foi prejudicada pelo reconhecimento da perda do objeto em relação ao pedido de prorrogação da dívida, não subsistindo interesse na produção de provas para esse fim.

Quanto ao pedido de revisão contratual, a controvérsia foi decidida por julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, por se tratar de matéria essencialmente de direito, que prescinde de dilação probatória. A medida está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

Sobre
os juros remuneratórios
, o
acórdão enfrentou a matéria de forma clara e suficiente. A taxa de 12,5% ao ano foi reputada legítima, por estar de acordo com os parâmetros fixados pela Resolução CMN n.o 5.025/2022, que rege o Programa MODERFROTA, ao qual o contrato está vinculado.

Ressalta-se que o contrato em análise é uma cédula de crédito bancário, e não uma cédula de crédito rural, razão pela qual não se aplicam as limitações específicas de juros previstas para operações rurais típicas.

A capitalização foi expressamente enfrentada no acórdão, que destacou a previsão contratual clara quanto à prática, conforme documento de ID 288404017 – pág. 4. Aplicou-se corretamente a jurisprudência do STJ (Súmula 539 e REsp 973.827/RS – Tema 52), segundo a qual a pactuação expressa de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal permite a capitalização mensal.

Além disso, reforça-se que o contrato é regido pelas regras da cédula de crédito bancário, afastando-se a aplicação do art. 5o do Decreto-Lei 167/67, que trata de cédulas de crédito rural.

Por fim, não há contradição quanto à mora. O acórdão foi claro ao aplicar a jurisprudência dos Temas 27 e 28 do STJ, que condicionam o afastamento da mora ao reconhecimento de abusividade nos encargos contratuais durante o período de normalidade.

Como não se verificou ilegalidade nos encargos – nem nos juros remuneratórios, nem na capitalização – a manutenção da mora é consequência lógica e juridicamente coerente.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025